Tribunal: TJBA
Processo: 8051178-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051178-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MARCOS ANTONIO MOURA MENDES

Advogado(s): MATHEUS NOVAIS SANTOS LIMA, MARCOS CATELAN, MARIO MARCOS CATELAN, PAULO SANTANA FERREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO E RESISTÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME.

1
.
Trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, que, em sede de audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do Paciente em prisão preventiva. O Paciente é acusado da suposta prática dos crimes de Posse de Arma de Fogo de Uso Restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03), Receptação (art. 180 do CP) e Resistência (art. 329 do CP). A Defesa alegou a configuração de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea no decreto prisional e a ausência de provas do crime de receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2
.
A controvérsia recursal cinge-se a analisar se o decreto de prisão preventiva, fundamentado na garantia da ordem pública e no
periculum libertatis
extraído da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa, é dotado de fundamentação idônea, em consonância com os requisitos e pressupostos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e se as alegações de negativa de autoria ou falta de provas podem ser dirimidas na via estreita do
Habeas Corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3
.
A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram o
periculum libertatis
e a necessidade de acautelamento da ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos fatos imputados. A prisão do Paciente ocorreu durante o cumprimento de mandado de prisão temporária (Operação Barão) e o flagrante se deu pela posse de arma de fogo de uso restrito, crime equiparado a hediondo, além da resistência à ação policial e a apreensão de objetos sem comprovação de origem lícita que o custodiado reconheceu como produto de furto.

4
.
O histórico criminal do Paciente, que responde a outras ações penais e investigações policiais, e a circunstância de ter resistido à prisão mesmo sabendo-se investigado por uma série de crimes patrimoniais (incluindo roubo majorado), evidenciam possível risco concreto de reiteração criminosa e configurando fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, conforme consolidado entendimento jurisprudencial sobre a garantia da ordem pública.

5
.
As medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, são manifestamente inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, dada a suposta periculosidade acentuada do agente, demonstrada bem como pela indicada habitualidade delitiva, e a ineficácia comprovada de providências menos gravosas para mitigar o risco de novas condutas criminosas.

6
.
A via processual do
Habeas Corpus
não se presta à dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada de questões que demandam cognição exauriente, como a alegação de negativa de autoria ou a suscitada ausência de provas quanto ao crime de receptação ou a suposta ilegalidade da diligência policial. Tais questões devem ser dirimidas no curso da instrução processual na ação penal de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

Tese: "
1
.
A decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública se justifica pela gravidade concreta da conduta do agente e pelo risco de reiteração delitiva, especialmente quando o histórico criminal do Paciente e o contexto fático da prisão em flagrante, incluindo posse de armamento de uso restrito e resistência, demonstram sua periculosidade acentuada. 2. A análise detalhada sobre a autoria e materialidade dos crimes imputados, bem como a legalidade das diligências policiais, exige aprofundamento probatório incompatível com o rito sumário do Habeas Corpus."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8051178-60.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Porto Seguro/BA, sendo Paciente,
MARCOS ANTONIO MOURA MENDES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO WRIT E DENEGAR A ORDEM
.
E o fazem, pelas razões a seguir expostas.